Tribunal: TJSP
Processo: 1520968-57.2018.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Município de Carapicuíba – IPTU do exercício de 2014 – Exceção de pré-executividade acolhida em primeiro grau – Extinção da execução fiscal, contra a executada, com fundamento na imunidade recíproca do artigo 150, VI, "a", da CF – Decisão que não se sustenta – Inadequação à hipótese constitucional – Cabível o reconhecimento da imunidade recíproca apenas às

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Município de Carapicuíba – IPTU do exercício de 2014 – Exceção de pré-executividade acolhida em primeiro grau – Extinção da execução fiscal, contra a executada, com fundamento na imunidade recíproca do artigo 150, VI, "a", da CF – Decisão que não se sustenta – Inadequação à hipótese constitucional – Cabível o reconhecimento da imunidade recíproca apenas às sociedades de economia mista que prestem serviço público em regime de monopólio ou o exerçam em regime de exclusividade (STJ REsp 638.315 e RE 407.099-5/RS) – Pleito de suspensão do feito com base no ARE 1289782 (Tema 1122) – Desnecessidade – Precedentes deste E. Tribunal – Feito que deve prosseguir – Recurso que merece ser acolhido – Sociedade de economia mista que não faz jus à imunidade recíproca (artigo 173, §2o, da CF) – Sujeição ao regime de direito privado (Artigo 170 da CF) – Precedentes – Sentença anulada para prosseguimento da execução – Recurso provido.